Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. É incabível a imposição de honorários sucumbenciais aos casos em que o recurso foi provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de conhecimento, razão pela qual não se materializa qualquer das hipóteses que autorizam fixação da verba honorária sucumbencial recursal. Ademais, a cassação da sentença implica em inexistência de parâmetros para a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração não providos.